Tribunal: TCU
Processo: 040.518/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pelo TCE/SP acerca de irregularidades encontradas no Programa Nacional de Melhoria e da Qualidade da Atenção Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 103, 106, §3o, inciso I, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, parágrafos 28 e 31 da Portaria-Segecex 12/2016 e art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência à Prefeitura Municipal de Cândido Rodrigues/SP acerca da necessidade de observância da Lei Municipal 1.452, de 12/04/2014, em especial no que diz respeito aos pagamentos do Programa PMAQ-AB a serem direcionados aos empregados municipais de saúde que sejam parte das Equipes de Atenção Básica e Saúde Bucal; 9.3. dar ciência desta deliberação: 9.3.1. à Câmara de Vereadores de Cândido Rodrigues/SP; 9.3.2. ao Conselho Municipal de Saúde de Cândido Rodrigues/SP; 9.3.3. à Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS/MS) 9.3.4. ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus); 9.3.5. ao representante; 9.4. arquivar o presente processo.